Tribunal: STJ
Processo: 0013880-15.2017.8.06.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905583 - CE (2025/0125579-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA -
SP345223
AGRAVADO
: RAIMUNDA MARIA DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LUCIANO ALVES ASSUNÇÃO - CE025758
JOSÉ EURIAN TEIXEIRA ASSUNÇÃO - CE006252O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da legitimidade passiva.
2. Sem razão o recorrente quando persiste na tese de ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou
satisfatoriamente sobre os pontos relevantes da lide.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela
legitimidade passiva do recorrente.
4. Inviabilidade, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, de reversão da
conclusão do Tribunal de origem, por demandar reexame contratual e de fatos e
provas dos autos. Precedente.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52026859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: fe388fa6-71e5-45f4-a30b-f555485c1a60

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: fe388fa6-71e5-45f4-a30b-f555485c1a60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905583 - CE (2025/0125579-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA -
SP345223
AGRAVADO
: RAIMUNDA MARIA DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LUCIANO ALVES ASSUNÇÃO - CE025758
JOSÉ EURIAN TEIXEIRA ASSUNÇÃO - CE006252O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da legitimidade passiva.
2. Sem razão o recorrente quando persiste na tese de ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal de origem se
manifestou satisfatoriamente sobre os pontos relevantes da lide.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela
legitimidade passiva do recorrente.
4. Inviabilidade, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, de reversão da
conclusão do Tribunal de origem, por demandar reexame contratual e de fatos
e provas dos autos. Precedente.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO
S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria na qual neguei provimento ao seu
agravo em recurso especial, mantendo os óbices apontados no juízo prévio de
admissibilidade (não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e incidência das
Súmulas 5 e 7/STJ).
Documento eletrônico VDA51438436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:28
Código de Controle do Documento: 178dbead-ea7d-4eea-b070-66bb89d77d99

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim
ementado (fl. 292):

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
CONSIGNADO.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RELAÇÃO
CONSUMERISTA.
PROVA
DOCUMENTAL.
AUSÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO
STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL.
DESCONTO
INDEVIDO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
MÁ
FÉ
DO
CREDOR.
DEVOLUÇÃO SIMPLES. VALOR DO DANO MORAL.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Trata-se de Apelação
cível contra sentença que julgou procedente ação
indenizatória pelo não reconhecimento de celebração
de contrato de empréstimo consignado. 2. Na relação
consumerista é ônus da instituição financeira apresentar o
contrato, cuja ausência enseja a aceitação dos argumentos
do autor quanto à não celebração do financiamento. 3. A
relação bancária, de cunho consumerista, implica na
obrigatoriedade da instituição financeira em comprovar
ausência de fraude no contrato. 4. A omissão do banco em
comprovar a inexistência de fraude enseja a nulidade do
financiamento e o dever de indenizar, decorrente de sua
responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula no 479 do
STJ. Precedentes. 5. A devolução do desconto indevido, a
título de dano material, se dará em dobro se for
demonstrada efetiva má-fé do credor. Precedente. 6. A
indenização por dano moral deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida se
inadequada ao caso. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Apelação Cível no 0005973-18.2012.8.06.0051; Relator:
JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA; Comarca: Boa
Viagem; Órgão julgador: 8a Câmara Cível; Data do
julgamento: ; Data de registro: )01/09/2015 01/09/2015
(grifei) AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PARTE ANALFABETA. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA
VONTADE.
VIOLAÇÃO.
ANULAÇÃO
DO
CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE
REPARAÇÃO.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. A autora é
idosa, analfabeta e moradora de uma cidade do interior do
estado, circunstâncias que indicam se tratar de pessoa
humilde e de parcos conhecimentos, especialmente na área
Documento eletrônico VDA51438436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:28
Código de Controle do Documento: 178dbead-ea7d-4eea-b070-66bb89d77d99

bancária. Assim, embora ela não seja considerado incapaz
para a prática dos atos da vida civil, é indiscutível que não
possui conhecimentos suficientes para compreender as
cláusulas estabelecidas no instrumento contratual discutido,
de modo a concretizar o princípio da autonomia da
vontade. 2. Como o banco não se desincumbiu do ônus que
lhe competia de comprovar a regularidade da contratação,
demonstrando que o demandante teve a exata compreensão
dos termos do contrato, de modo a afastar o vício de
consentimento alegado, impõe-se a anulação do pacto. 3.
Configurado o defeito no serviço prestado, não tendo o
banco procedido com as cautelas devidas para a
contratação com pessoa analfabeta, assumiu o risco e a
obrigação de indenizar. 4. O desconto das prestações
decorrentes desse empréstimo viciado no benefício
previdenciário da apelante caracteriza dano moral in re
ipsa, dispensando a sua comprovação. 5. Fixado o quantum
indenizatório, os juros de mora incidem a partir da data do
evento danoso – sendo a presente responsabilidade
extracontratual, até porque anulado o negócio jurídico – e a
correção monetária incide desde a data do arbitramento,
conforme, respectivamente, as Súmulas 54 e 362, ambas do
STJ. 6. Outra consequência da anulação ora apreciada é
que, uma vez anulado o negócio jurídico, retornam as
partes ao status quo ante, conforme disposto no art. 182
do Código Civil. 7. De modo a ser restabelecido o status
quo ante e a fim de afastar o enriquecimento sem causa da
consumidora, diante da anulação do contrato, o banco deve
devolver à apelante apenas o valor dela descontado que
ultrapassar a quantia corrigida transferida à mutuária.
Afinal, é esse valor excedente que corresponde aos
encargos
indevidamente
cobrados
pela
instituição
financeira. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Sentença
reformada.(Apelação
Cível
no
0005112-
21.2011.8.06.0066; Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO
BENEVIDES MORAES; Órgão julgador: 3a Câmara
Cível; Data do julgamento:
; Data de registro:
31/08/2015
) (grifei)
31/08/2015

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 388-394).
Em suas razões, a parte agravante persiste na tese de negativa de prestação
jurisdicional.
Defende a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, alegando ser
desnecessário o reexame contratual e de fatos e provas dos autos.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 494-500).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA51438436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:28
Código de Controle do Documento: 178dbead-ea7d-4eea-b070-66bb89d77d99

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a
controvérsia foi solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam
cabível à hipótese. Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que
formaram a sua convicção acerca da legitimidade passiva, ainda que de forma contrária à
pretensão da parte agravante.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Nesse sentido, cito precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
IMÓVEL.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI N.
8.009/90
E
SÚMULA
N.
486
DO
STJ.
INAPLICABILIDADE. VALORAÇÃO DE PROVAS.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO CONFIGURADA. FALECIMENTO DO
AGRAVADO. ART. 313, I, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra
decisão que não admitiu recurso especial, em cumprimento
de sentença em que se discutiu a impenhorabilidade de
imóvel apontado como bem de família.
2. O Tribunal de origem examinou as provas e concluiu
pela inexistência de comprovação da renovação do contrato
de locação, afastando o reconhecimento do bem de família.
A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente
para dirimir a controvérsia, não se confundindo
inconformismo da parte com omissão ou ausência de
motivação.
Documento eletrônico VDA51438436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:28
Código de Controle do Documento: 178dbead-ea7d-4eea-b070-66bb89d77d99

4. O falecimento do agravado sem a determinação de
suspensão do processo não enseja nulidade diante da
ausência de prejuízo, uma vez que o recurso foi
desprovido, devendo eventual habilitação dos herdeiros
ocorrer na origem.
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma
adequada, ausente o cotejo analítico exigido pelo art.
1.029, § 1o, do CPC, pois não houve transcrição dos trechos
capazes de evidenciar divergência específica nem
demonstração de identidade fática entre os julgados
confrontados.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
(PET no AREsp n. 1.880.385/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
29/9/2025
.)
2/10/2025
A convicção do Tribunal de origem acerca da legitimidade passiva do
recorrente decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, como se infere do
seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 288):

Preliminarmente, não há falar em “regularização do pólo
passivo”, porquanto comprovado que a relação existente
entre as instituições financeiras Itaú e BMG trata-se de
joint venture, que nada mais é do que uma associação
econômica (acordo comercial) entre duas ou mais
empresas, que decidem reunir seus recursos para realizar
uma tarefa específica, das quais são compartilhados
benefícios, lucratividade, riscos, prejuízos e custos,
atuando como se fossem uma só.

A revisão dessa conclusão do acórdão para acolher a pretensão recursal, ou
seja, para reconhecer a ilegitimidade passiva, demandaria o reexame contratual e de fatos
e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Para decidir em sentido contrário seria necessário o reexame do contrato e
do conjunto fático-probatório dos autos, como reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confira-se:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
INTERNOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51438436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:28
Código de Controle do Documento: 178dbead-ea7d-4eea-b070-66bb89d77d99

1. Agravos interpostos por G S L e H S L S contra decisões
que inadmitiram os respectivos recursos especiais,
manejados com fundamento no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, em face de acórdão da Sexta Turma
Cível do TJDFT que manteve a procedência de pedidos de
inexigibilidade de débito e indenização em razão da recusa
de cobertura de internação em UTI por suposto período de
carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os
fundamentos jurídicos invocados nos agravos internos são
suficientes para afastar os óbices que impediram o
conhecimento dos recursos especiais, notadamente a
incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que não
se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem enfrenta fundamentadamente as
questões postas nos autos, ainda que contrariamente à tese
defendida pela parte (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS,
rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
8/6/2022
4. A alteração das conclusões adotadas pelo tribunal de
origem quanto à legitimidade passiva da G S L e H S L S
demandaria reexame do acervo fático-probatório e das
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e
7 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no
sentido da responsabilidade solidária entre operadoras de
plano de saúde e administradoras de rede credenciada em
casos de negativa de cobertura indevida, incidindo, assim,
o enunciado da Súmula 83 do STJ (AgInt no AREsp n.
2.696.436/SP, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe de
).
19/12/2024
6. Para afastar a aplicação da Súmula 83/STJ, caberia aos
agravantes demonstrarem a existência de precedente
favorável à sua tese, contemporâneo ou superveniente ao
julgado recorrido, ou estabelecer distinção fática relevante,
o que não foi feito.
7. As razões recursais não infirmam adequadamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar
argumentos já examinados, o que atrai a aplicação do art.
932, III, do CPC.
IV.
DISPOSITIVO
8. Recursos não conhecidos.
(AREsp n. 2.934.033/DF, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
1/9/2025
.)
4/9/2025

A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51438436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:28
Código de Controle do Documento: 178dbead-ea7d-4eea-b070-66bb89d77d99

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51438436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:28
Código de Controle do Documento: 178dbead-ea7d-4eea-b070-66bb89d77d99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.583 / CE
Número Registro: 2025/0125579-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138801520178060101 138801520178060101
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
AGRAVADO
: RAIMUNDA MARIA DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LUCIANO ALVES ASSUNÇÃO - CE025758
JOSÉ EURIAN TEIXEIRA ASSUNÇÃO - CE006252O
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
Documento eletrônico VDA52003555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:29
Código de Controle do Documento: fd59b6cd-f802-40d8-bca8-888e29358685

CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
AGRAVADO
: RAIMUNDA MARIA DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LUCIANO ALVES ASSUNÇÃO - CE025758
JOSÉ EURIAN TEIXEIRA ASSUNÇÃO - CE006252O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:29
Código de Controle do Documento: fd59b6cd-f802-40d8-bca8-888e29358685